Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. PARCELAS INADIMPLIDAS. COBRANÇA. PARTE RÉ. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO IMPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO DESCARTADA PELA CREDORA. INOCUIDADE E INUTILIDADE DO ATO. VÍCIO INEXISTENTE. OBRIGADA. FALECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. VIABILIDADE DA TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO. FATO PERTINENTE À FASE EXECUTIVA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto recomendado pelo legislador processual a realização de audiência de conciliação como forma de ser prestigiada a autocomposição como forma originária de realização dos conflitos intersubjetivos de interesses, manifestando desinteresse a parte autora em sua ultimação, denotando a inocuidade da realização do ato e que sua efetivação retardaria o trânsito processual a par de não irradiar nenhum efeito material ou processual relevante, a não realização da solenidade, até porque de natureza meramente conciliatória, não impregna vício procedimental passível de conduzir à cassação da sentença, inclusive porque impassível de irradiar qualquer prejuízo à parte ré ante a inexorável constatação de que a conciliação demanda consenso mútuo (CPC, arts. 6o, 8o e 334 e §§).
2. Assinalando a parte ré o débito e o inadimplemento que lhe foram imputados, sua manifestação encerra reconhecimento do pedido, determinando seu acolhimento, tornando inviável que, como forma de retardar a realização da obrigação, avente a nulidade do provimento condenatório sob o prisma de que não fora ultimada audiência de conciliação quando a parte credora pronunciara seu desinteresse em compor o litígio mediante parcelamento do débito perseguido, irradiando certeza de que o ato, além de não encerrar solenidade indispensável ao trânsito processual, seria de todo inócuo e desprovido de efetividade.
3. Ocorrido o óbito da parte no trânsito processual e não tendo legado bens, deve ser substituída processualmente pelos herdeiros, relevando-se para a fase executiva a viabilidade de os sucessores serem responsabilizados pela obrigação legada na conformidade da regulação que dispõe sobre a sucessão, estabelecendo que os herdeiros somente podem ser obrigados por débitos legados pelo sucedido até o limite das forças da herança (CPC, arts. 110 e 796; CC, art. 1.997 e segs.).
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.